Tribunal: TJBA
Processo: 8002404-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002404-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EUGÊNIO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA PARA O CARGO ESPECIFICAMENTE PRETENDIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002404-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada, os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.